Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-05.2025.8.11.0034
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000053-05.2025.8.11.0034
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLEI DELMONDES RODRIGUES - CPF: 035.433.161-25 (AGRAVANTE), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), BRUNO BRAGA DORNELLES - CPF: 027.553.280-10 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 53.095.241/0001-28 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRIMEIRA PARCELA NÃO RECOLHIDA NO PRAZO JUDICIAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante, ante a inobservância do requisito de admissibilidade concernente ao preparo recursal. A agravante sustenta que o preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante anexado aos autos, descaracterizando a alegada deserção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recolhimento da primeira parcela do preparo recursal, realizado após o vencimento do prazo judicial de cinco dias estabelecido na decisão que deferiu o parcelamento das custas recursais, configura ou não deserção do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento das custas recursais foi deferido mediante decisão judicial expressa que estabeleceu o prazo peremptório de cinco dias para o recolhimento da primeira parcela, sob pena de deserção, conforme previsão do artigo 233, I, do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça.

4. A decisão que deferiu o parcelamento foi proferida em 29/04/2025, com publicação da intimação em 05/05/2025, enquanto o comprovante de pagamento da primeira parcela somente foi efetivado em 14/05/2025, quando já havia se esgotado o prazo estabelecido judicialmente.

5. A certidão emitida pela Secretaria da Quinta Câmara de Direito Privado atesta que decorreu o prazo para manifestação do apelante em 12/05/2025, sem qualquer providência quanto ao cumprimento da determinação judicial.

6. O parcelamento de custas processuais, embora represente medida facilitadora do acesso à justiça, não dispensa o recorrente da observância rigorosa dos prazos judiciais estipulados para o recolhimento das parcelas, sendo que a inobservância acarreta a inevitável deserção do recurso.

7. Nos termos do artigo 1.007, caput e §4o, do Código de Processo Civil, constitui dever da parte recorrente comprovar, no prazo legal, o recolhimento do preparo, que compreende as custas processuais e o porte de remessa e retorno, sob pena de deserção, não havendo distinção quanto ao regime de parcelamento autorizado judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"O deferimento do parcelamento do preparo recursal não dispensa a observância do prazo judicial estabelecido para o recolhimento da primeira parcela, sendo que o pagamento realizado após o vencimento do prazo peremptório configura deserção do recurso, ainda que posteriormente comprovado o recolhimento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.007, caput e §4o; Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT, art. 233, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1009814-20.2017.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Vice-Presidência, j. 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MARLEI DELMONDES RODRIGUES
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso de apelação interposto, ante a inobservância do requisito de admissibilidade concernente ao preparo recursal.

A agravante alega, em síntese, que a decisão merece ser reformada, “
uma vez que o preparo recursal foi devidamente recolhido pela agravante, conforme comprovante anexo (Id 286393381)
”. Aduz que “
o comprovante demonstra o pagamento tempestivo das custas referentes ao recurso de apelação, descaracterizando a alegada deserção
”.

Contrarrazões apresentadas em id. 294236856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
MARLEI DELMONDES RODRIGUES
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso de apelação interposto, ante a inobservância do requisito de admissibilidade concernente ao preparo recursal.

Após detida análise dos autos, nego provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante
MARLEI DELMONDES RODRIGUES
, em face da caracterização da deserção recursal, conforme fundamentação que passo a expor.

O cerne da questão reside em verificar a tempestividade do pagamento da primeira parcela do preparo recursal, que foi autorizado em decisão proferida por este relator no id. 283382851, na qual foi indeferido o pedido de justiça gratuita, mas concedido o parcelamento das custas recursais em 03 (três) parcelas mensais.

Naquela decisão, restou expressamente consignado que: "
O recolhimento da 1a parcela,
dever-se-á realizar no prazo de 05 (cinco) dias
, conforme dispõe o artigo 233, I, do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça, sob pena de deserção.
ADVIRTO
a parte apelante que o inadimplemento de qualquer uma das parcelas referente às custas processuais resultará no indeferimento do recurso por deserção
".

A referida decisão foi proferida em 29/04/2025 e a publicação da intimação em 05/05/2025. Contudo, o comprovante de pagamento juntado aos autos (id. 286393381) demonstra que o recolhimento da primeira parcela somente foi efetivado em
14/05/2025
, ou seja, quando já havia se esgotado o prazo peremptório de 05 (cinco) dias.

Corrobora tal constatação a certidão emitida pela Secretaria da Quinta Câmara de Direito Privado (id. 285901891), que atesta: "
Certifico que decorreu o prazo para o apelante em 12/05/2025 sem manifestação quanto à decisão ID 283382851
".

O parcelamento de custas processuais, embora represente medida que viabiliza o acesso à justiça, não dispensa o recorrente de observar os prazos estipulados para o recolhimento das parcelas, conforme determinação judicial. No caso, a inobservância do prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento da primeira parcela acarreta a inevitável deserção do recurso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO –
PARTE QUE NÃO COMPROVOU O RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – INÉRCIA INJUSTIFICADA – DESERÇÃO CONFIGURADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, com a devida intimação da parte para recolha o preparo no prazo legal, ainda que de modo parcelado, uma vez não cumprida a determinação na forma devida, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe em virtude da deserção
”. (TJMT, 1009814-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024 - destaquei).

Impende destacar que, nos termos do art. 1.007, caput e §4o, do Código de Processo Civil, é dever da parte recorrente comprovar, no prazo legal, o recolhimento do preparo, que compreende as custas processuais e o porte de remessa e retorno, sob pena de deserção.

A situação ora analisada não difere, uma vez que a parte, mesmo tendo obtido o deferimento do parcelamento, deveria ter observado o prazo judicial para o pagamento da primeira parcela, requisito essencial de admissibilidade do recurso. Não há que se falar em tempestividade do pagamento, porquanto a juntada posterior do comprovante de recolhimento, em 14/05/2025, não tem o condão de sanar a deserção já configurada, especialmente quando a certidão de atesta o transcurso
in albis
do prazo em 12/05/2025.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025